Tribunal: TJMT
Processo: 1049907-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049907-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIANA DE MATOS BERTONI - CPF: 175.500.331-53 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBASTIANA DE MATOS BERTONI - CPF: 175.500.331-53 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO), MAURO JOSE PEREIRA - CPF: 075.287.871-91 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MAURO JOSE PEREIRA - CPF: 075.287.871-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE
:

SEBASTIANA DE MATO
S
BERTONI e BRADESCO SAÚDE S/A

APELAD
O
:

SEBASTIANA DE MATO
S
BERTONI e BRADESCO SAÚDE S/A

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. EXCLUSÃO UNILATERAL DE DEPENDENTE REMIDA. CONSUMIDORA IDOSA E PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ E DE SOLUÇÃO RAZOÁVEL DE CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c cumprimento de contrato de prestação de serviços de saúde, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade da exclusão unilateral da autora de plano de saúde coletivo, determinou sua manutenção no contrato, confirmou a tutela de urgência, condenou a operadora ao pagamento de danos morais e ao ressarcimento dos danos materiais, estes a serem apurados em liquidação de sentença.

A autora pretende a majoração da indenização por danos morais. A ré sustenta a licitude da exclusão da beneficiária após o término do período de remissão, a inexistência de falha na prestação do serviço, a inocorrência de dano moral e a reforma dos consectários legais e da sucumbência.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso da autora observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se é válida a exclusão de dependente de plano de saúde coletivo após o falecimento do titular e o término da remissão contratual; (
iii
) saber se a exclusão indevida de consumidora idosa e portadora de doença crônica
configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser alterado; e (
iv
) saber se há necessidade de reforma dos consectários legais e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não procede,
pois,
a apelação da autora impugna de modo suficiente o capítulo da sentença relativo ao quantum indenizatório, devolvendo ao Tribunal a controvérsia sobre a majoração dos danos morais.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o CDC, com interpretação das cláusulas contratuais à luz dos deveres de informação, boa-fé objetiva, cooperação e proteção da confiança legítima.

A exclusão da autora do plano de saúde, após o falecimento do segurado titular, mostrou-se abusiva, porque fundada em leitura estritamente literal da cláusula de remissão, sem demonstração de notificação prévia eficaz, sem oferta concreta de alternativa apta a assegurar a continuidade assistencial e em detrimento de beneficiária idosa, portadora de lúpus.

Em contratos de assistência à saúde, de marcante repercussão existencial, o exercício das faculdades contratuais encontra limite na função social do contrato, na vedação ao abuso de direito e na tutela da dignidade da pessoa humana, notadamente quando a ruptura da cobertura compromete a continuidade do tratamento de pessoa vulnerável.

A manutenção da autora no plano, nas mesmas condições anteriores, harmoniza-se com a interpretação sistemática da Lei no 9.656/1998 e com a proteção conferida ao dependente do titular falecido, desde que assumidas as obrigações contratuais pertinentes.

O dano moral está configurado, pois a supressão indevida da cobertura médico-hospitalar extrapola o mero inadimplemento contratual e produz abalo à segurança existencial da consumidora, dispensando prova autônoma de sofrimento extraordinário.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se revelando nem irrisório nem excessivo, sobretudo porque a autora foi reintegrada ao plano por tutela de urgência
e
obteve ressarcimento dos danos materiais.

O
s consectários legais já foram adequadamente ajustados pela decisão integrativa proferida nos embargos de declaração, inexistindo utilidade prática em nova reforma sobre o ponto.

Não há sucumbência recíproca, pois a autora obteve êxito nos pedidos centrais da demanda, incidindo o art. 86,
p.u
., do CPC. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal em desfavor da operadora.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida, tal como integrada pelos embargos de declaração. Honorários recursais majorados em 2%
(dois por cento)
em desfavor de Bradesco Saúde S/A, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Não viola o princípio da dialeticidade a apelação que, ainda que sucintamente, impugna de forma compreensível o capítulo da sentença relativo ao quantum indenizatório.

2. É abusiva a exclusão unilateral de dependente de plano de saúde coletivo após o falecimento do titular, quando ausentes notificação prévia eficaz e solução razoável de continuidade assistencial, especialmente em se tratando de consumidora idosa e portadora de doença crônica.

3. A exclusão indevida de beneficiária de plano de saúde, em contexto de vulnerabilidade acentuada, configura dano moral indenizável.

4. Inexiste sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito nos pedidos centrais da demanda, ainda que a indenização seja fixada em valor inferior ao postulado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC,
arts
. 85, § 11, e 86,
p.u
.; CC,
arts
. 187 e 422; CDC,
arts
. 6o, III e IV, 14, 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998,
arts
. 30, § 3o, e 31.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 608/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.339.885/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04.12.2023; STJ,
AgInt
no REsp no 1.780.206/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 24.09.2020; TJMT, AI no 1030150-61.2023.8.11.0000, j. 20.03.2024; TJMT, Apelação Cível no 1066552-47.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026
,
TJMT, RI n. 1076598-89.2023.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 12/08/2024, DJE 15/08/2024.
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
SEBASTIANA DE MATOS BERTONI
e
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra a sentença (ID. 199088441 – Autos de Origem no 1049907-78.2024.8.11.0041), posteriormente integrada pela decisão que acolheu embargos de declaração (ID. 212700767), proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cumprimento de Contrato de Prestação de Serviços de Saúde, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da exclusão unilateral da autora do plano de saúde, determinar sua manutenção no contrato, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, ao ressarcimento de danos materiais, confirmar a tutela de urgência e condená-la ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

Posteriormente, em sede de
E
mbargos de
D
eclaração
(ID
200204085
)
opostos por Bradesco Saúde S/A, o Juízo singular acolheu o recurso integrativo para sanar omissão, contradição e erro material, alterando os itens “b” e “c” do dispositivo, especificamente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mor
a.

Em razões recursais
(ID

215400184
)
, SEBASTIANA DE MATOS BERTONI sustenta, em síntese,
quanto a m
ajoração da indenização por danos morais
,
aduz, em suma, que o valor fixado a título de dano moral não observa adequadamente as circunstâncias do caso concreto, defendendo a necessidade de elevação da verba indenizatória.

Por sua vez, em razões recursais
(ID

217507182
)
, BRADESCO SAÚDE S/A sustenta
quanto a a
usência de falha na prestação do serviço e regularidade da
exclusão da autora do plano
, a l
egalidade do contrato celebrado e inexistência de cláusula abusiva
, a i
nexistência de danos morais indenizáveis
e a a
lteração dos critérios de atualização da condenação, à luz da Lei no 14.905/2024
.

Em contrarrazões
(
ID

225415210
)
ao recurso de SEBASTIANA DE MATOS BERTONI, a parte
R
ecorrida BRADESCO SAÚDE S/A suscita, preliminarmente
, a
fronta ao princípio da dialeticidade
e no
mérito, rebate o pedido de majoração da indenização, sustentando
, a i
nexistência de dano moral indenizável
e a i
mpossibilidade de majoração da verba compensatória
.

Em contrarrazões
(ID
225458077
)
ao recurso de BRADESCO SAÚDE S/A, a parte
R
ecorrida SEBASTIANA DE MATOS BERTONI pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando, em síntes
e, quanto a
m
anutenção da sentença
e a
nulidade
da exclusão unilateral do plano de saúde
, a i
licitude contratual e discriminação da consumidora idosa
, a m
anutenção da condenação por danos morais
e a m
anutenção da disciplina fixada na sentença e na decisão integrativa quanto aos consectários legais
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz
ou menor nos autos
.

Recursos tempestivos, conforme certidão de ID. 222484482, sendo a
A
utora beneficiária da gratuidade da justiça e o preparo do recurso da ré
recolhido conforme ID
217507185
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
SEBASTIANA DE MATO
S
BERTONI e BRADESCO SAÚDE S/A

APELAD
O
:
SEBASTIANA DE MATO
S
BERTONI e BRADESCO SAÚDE S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por SEBASTIANA DE MATOS BERTONI e BRADESCO SAÚDE S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, posteriormente integrada pela decisão que acolheu embargos de declaração, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da exclusão unilateral da autora do plano de saúde coletivo empresarial, determinar sua manutenção no contrato, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento dos danos materiais, estes a serem apurados em liquidação de sentença, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.

Os recursos são tempestivos, conforme certidão de ID. 222484482; a autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, e a ré comprovou o recolhimento do preparo recursal.

Passo ao exame

das insurgências.

RECURSO DE APELAÇÃO DE SEBASTIANA DE MATOS BERTONI

PRELIMINAR
-
DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em contrarrazões, a
Apelada,
BRADESCO SAÚDE S/A
,
suscita o não conhecimento do apelo da
A
utora, ao argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que a insurgência não impugnaria, de modo
específico, os fundamentos adotados na sentença para arbitrar a indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao
R
ecorrente o ônus de demonstrar, ainda que objetivamente, os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma ou invalidação do decisum recorrido.

Não se exige, contudo, refinamento argumentativo absoluto, tampouco reiteração exaustiva de todos os capítulos sentenciais, bastando que a petição recursal contenha impugnação minimamente compreensível e apta a devolver ao Tribunal a matéria efetivamente controvertida.

No caso, embora sucinta, a apelação da
A
utora delimita com clareza o objeto de sua insurgência, qual seja, a majoração da verba indenizatória fixada a título de danos morais, por reputá-la aquém das circunstâncias fáticas do caso concreto, sobretudo diante da exclusão indevida de consumidora idosa e portadora de enfermidade crônica do plano de saúde que utilizava.

Há, pois, correlação lógica entre a fundamentação desenvolvida e a pretensão recursal deduzida, inexistindo deficiência apta a inviabilizar o conhecimento do recurso.

REJEITO
, assim, a preliminar.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No mérito, a
A
utora pretende a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

É incontroverso, à luz do conjunto processual, que a
A
utora foi excluída do plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do segurado titular, embora remanescesse outro beneficiário ativo no contrato, sendo reintegrada por força de tutela de urgência posteriormente confirmada na sentença.

Também se extrai dos autos que a exclusão
se operou
em contexto sensível, por se tratar de pessoa idosa, com mais de 60
(sessenta)
anos, portadora de lúpus, circunstância que, por si, evidencia a gravidade da situação experimentada e justifica a reparação extrapatrimonial reconhecida pelo Juízo de origem.

A controvérsia recursal da
A
utora, porém, não reside na configuração do dano moral, já reconhecido na sentença, mas apenas no
quantum
arbitrado.

Nessa matéria, o arbitramento da indenização deve observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a contemplar, simultaneamente, a função compensatória em favor da vítima e a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conquanto não elevado, não se mostra irrisório a ponto de autorizar a intervenção corretiva desta instância revisora.

Isso porqu
e, a A
utora obteve tutela de urgência para reintegração ao plano, a qual foi efetivamente cumprida, circunstância que mitigou a prolongação dos efeitos lesivos da exclusão
.

Ademais,
a sentença reconheceu não apenas o dano moral, mas também assegurou a manutenção da
A
utora no contrato e o ressarcimento dos danos materiais comprovadamente suportados, com apuração em liquidação, o que recompõe de forma mais ampla os efeitos do ilícito
.

Outrossim, não se extraem dos autos elementos concretos aptos a demonstrar repercussão excepcional, autônoma e mais gravosa do que aquela já considerada no arbitramento originário, de modo a justificar a elevação do montante fixado.

Com efeito, a intervenção do Tribunal no valor da indenização somente se justifica quando o arbitramento realizado na origem se revela manifestamente exorbitante ou manifestamente ínfimo.

Não sendo essa a hipótese, impõe-se a preservação do juízo prudencial exercido pelo
M
agistrado sentenciante, que esteve mais próximo das nuances da causa.

RECURSO DE APELAÇÃO DE BRADESCO SAÚDE S/A

Cumpre consignar, desde logo, que parcela da insurgência referente aos consectários legais da condenação ficou substancialmente superada pela decisão proferida nos
E
mbargos de
D
eclaração
(
ID. 212700767
)
, que acolheu a irresignação da própria
Requerida
para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora à disciplina legal superveniente.

Assim, eventual insurgência da
A
pelante quanto a esse ponto deve ser apreciada à luz do que efetivamente restou decidido após a integração do julgado, e não da redação originária da sentença.

Superadas essas observações, passo ao mérito.

DA LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA AUTORA DO PLANO DE SAÚDE

A
A
pelante sustenta, em síntese, a regularidade da exclusão da autora do plano de saúde, a inexistência de falha na prestação do serviço, a legalidade da cláusula contratual atinente à remissão decorrente do falecimento do segurado titular, a inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais.

A questão central devolvida ao Tribunal consiste em definir se era juridicamente válida a exclusão da
A
utora do plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do segurado titular e o término do período de remissão contratual.

A resposta, à vista dos elementos constantes dos autos, é negativa.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica subjacente possui inequívoca natureza consumerista, incidindo ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, considerada, ainda, a condição de destinatária final do serviço de assistência à saúde ostentada pela
A
utora.

Incidem, ainda, os
arts
. 6o, III e IV, 14, 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 187 e 422 do Código Civil, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais e da conduta da operadora deve observar os deveres de
informação, lealdade, cooperação, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima da beneficiária.

No caso concreto, a tese da
A
pelante repousa, essencialmente, na afirmação de que, com o falecimento do titular originário, foi concedida à
A
utora a remissão por dois anos, nos exatos termos contratuais, e que, escoado esse prazo, não subsistiria obrigação de mantê-la no plano.

Sucede que a controvérsia não pode ser resolvida mediante leitura isolada e estritamente literal da cláusula contratual de remissão.

Isso porque o que se examina nos autos não é apenas a existência formal de cláusula prevendo remissão temporária, mas a legitimidade da exclusão posterior da dependente, em contrato de assistência à saúde, sem demonstração de solução compatível com os deveres anexos de boa-fé objetiva, informação adequada, continuidade assistencial e proteção da legítima expectativa da consumidora, notadamente quando se trata de pessoa idosa, portadora de doença crônica, vinculada a contrato cuja finalidade precípua é justamente a preservação da saúde e da vida.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente esse núcleo controvertido e concluiu, com acerto, pela abusividade da exclusão unilateral
, c
om efeito, o próprio histórico processual reforça essa conclusão.

Em sede de tutela de urgência, o Juízo singular determinou a reintegração da
A
utora ao plano, decisão que foi impugnada pela operadora via
A
gravo de
I
nstrumento.

O recurso, contudo, foi desprovido à unanimidade por esta Corte, assentando-se, em essência, a invalidade da exclusão unilateral da dependente remida sem notificação prévia e a viabilidade de manutenção da cobertura, mesmo após o período de remissão, à luz da proteção conferida ao consumidor e da interpretação sistemática da Lei no 9.656/1998.

Embora o julgamento do Agravo de Instrumento não produza coisa julgada material sobre o mérito da demanda, constitui elemento persuasivo relevante, porquanto já evidenciava, em sede de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da
tese autoral, posteriormente confirmada, sob cognição exauriente, pela sentença recorrida.

E, reexaminando agora os autos em profundidade, não se vislumbram razões para solução diversa.

A operadora admite que a
A
utora permaneceu como beneficiária remida por
2 (
dois
)
anos após o falecimento do segurado titular. Também se extrai dos autos que, após esse período, o certificado da
A
utora foi cancelado sob a justificativa de esgotamento da remissão e descaracterização da apólice.

A invocada descaracterização da apólice, desacompanhada de demonstração objetiva da impossibilidade de manutenção da beneficiária ou da efetiva disponibilização de alternativa contratual apta a resguardar a continuidade assistencial, não se presta, por si só, a legitimar o rompimento unilateral da cobertura.”

Vejamos jurisprudência em sentido igual:

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 24 MESES (“BENEFÍCIO ÓBITO”). ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de MARIA ANTONIETA DOMENECH LUCENA no plano de saúde UNIMED FAMA PLUS 1, nas mesmas condições assistenciais e econômicas vigentes à época do falecimento do titular, inclusive com assunção da titularidade, afastando a limitação temporal de 24 meses prevista em contrato denominado “benefício óbito”, vedando cancelamento ou modificação unilateral, desde que mantida a adimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se é
legítima a limitação temporal de 24 meses para permanência de dependente em plano coletivo por adesão após o falecimento do titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida para concessão da tutela de urgência.

O art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano coletivo de assistência à saúde, nas mesmas condições de cobertura, desde que assumam o pagamento integral.

A Súmula Normativa no 13 da ANS dispõe que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, garantindo aos dependentes inscritos a manutenção das condições contratuais mediante assunção das obrigações.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de manutenção dos dependentes no plano de saúde após o falecimento do titular, com fundamento nos
arts
. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.

A limitação temporal de 24 meses imposta por cláusula contratual, sob a denominação de “benefício óbito”, revela-se, em juízo de cognição sumária, incompatível com o art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98 e com a regulamentação da ANS, além de configurar desvantagem excessiva ao consumidor.

A ausência de vínculo atual da agravada com a entidade contratante não afasta, neste contexto, o direito de permanência, especialmente quando comprovada a condição anterior de dependente e a assunção das obrigações contratuais.

O perigo de dano está configurado, pois a exclusão da agravada — pessoa idosa e com necessidade de acompanhamento médico contínuo — compromete a continuidade de tratamentos de saúde.

Não se demonstra risco de irreversibilidade ou desequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que a agravada assume integralmente o pagamento das mensalidades, mantendo-se adimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanecer no plano coletivo de saúde nas mesmas condições contratuais, mediante assunção do pagamento integral.

É abusiva a limitação temporal contratual que restringe a permanência do dependente a 24 meses após o óbito do titular, quando contrária à legislação de regência e à regulamentação da ANS.

A exclusão de dependente idoso de plano de saúde, com necessidade de acompanhamento contínuo, configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 607; Lei no 9.656/98,
arts
. 30, §3o, 31 e 35, §5o; Súmula Normativa no 13 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2339885/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04/12/2023; TJSP, AI no 2274559-07.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 25/03/2024; TJRJ, AI no 0088858-36.2022.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, j. 01/03/2023.

(N.U 1047463-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Todavia, essa justificativa não basta para legitimar a conduta adotada.

Isso porque, em contratos de plano de saúde, sobretudo de longa duração e de nítida repercussão existencial, o exercício de faculdades contratuais encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da vedação ao abuso de direito e da proteção da confiança legítima.

Além disso, a assistência à saúde constitui direito fundamental social (
arts
. 6o e 196 da Constituição Federal), e tal vetor hermenêutico impõe interpretação mais restritiva de cláusulas que conduzam à supressão abrupta da cobertura securitária em face de beneficiário em situação de especial vulnerabilidade.

Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE IDOSA NO PLANO COLETIVO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da recorrida, viúva do titular falecido, com quem mantinha vínculo matrimonial e de quem era dependente há mais de vinte anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do falecimento do titular de plano de saúde coletivo, é possível a manutenção da dependente idosa nas mesmas condições contratuais, mediante a assunção das obrigações financeiras, sem necessidade de migração para outro plano.

III. Razões de decidir

3. Presentes os requisitos legais da tutela de urgência (CPC, art. 300), diante da probabilidade do direito e do risco de
dano
à saúde da agravada, idosa de 73 anos, com histórico de uso contínuo do plano.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os dependentes podem assumir a titularidade do plano coletivo, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades, em observância à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva.

5. A Súmula Normativa ANS no 13/2010 assegura aos dependentes a manutenção no plano, mesmo após o término do período de remissão, com a preservação das condições contratuais.

6. A interpretação sistemática da L. 9.656/1998 conduz à conclusão de que, nos casos de falecimento do titular, é lícita a continuidade do vínculo contratual do dependente, desde que observada a assunção das obrigações decorrentes.

7. Não se aplica ao caso o art. 607 do CC/2002, que trata da extinção de obrigações personalíssimas, tampouco o art. 35, §5o, da L. 9.656/1998, cuja aplicação deverá ser apreciada no mérito da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:“
1. O dependente de plano de saúde coletivo tem direito à manutenção do vínculo contratual após o falecimento do titular, desde que
assuma
as obrigações decorrentes do contrato.

2. A exclusão de beneficiário idoso em razão da morte do titular viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 6o; CPC, art. 300; L. 9.656/1998,
arts
. 30, §3o, e 35, §5o; CC, art. 607.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1780206/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
24/09/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1627179/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
21/06/2021; TJMT, AI 1030150-61.2023.8.11.0000, j. 20/03/2024; Súmula Normativa ANS no 13/2010.

(N.U 1011759-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

A
A
utora não era estranha à relação contratual. Ao contrário, integrava o plano como dependente, era beneficiária direta da cobertura assistencial e, após o falecimento do titular, viu-se exposta a situação de fragilidade ainda maior, justamente quando mais previsível a necessidade de continuidade do tratamento.

Não há, nos autos, demonstração idônea de que a Autora tenha sido prévia e eficazmente notificada acerca do cancelamento, com ciência inequívoca de seus efeitos e das alternativas concretamente disponibilizadas para continuidade da assistência, o que compromete a validade do procedimento adotado.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

RECURSO INOMINADO N. 1022280-25.2024.8.11.0001

ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS MÉDICOS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de pretensão indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço julgada parcialmente procedente na instância singular. A sentença reconheceu a responsabilidade da operadora do plano de saúde ao pagamento de dano moral em razão de cancelamento de plano de saúde sem prévia notificação do usuário inadimplente, conforme previsto no artigo 13 da Lei 9.656/1998. Por fim, a decisão confirmou a tutela de urgência para o fim de restabelecimento do plano e estabeleceu multa por descumprimento da liminar.

2. Recurso da ré. A operadora de saúde defende que a ação deve ser julgada improcedente porque obedeceu ao disposto no artigo 13 da Lei 9.656/1998.
Destaca que cumpriu a liminar no tempo determinado pelo magistrado, pelo que requer a cassação da multa.

3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso
“ Com
efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, inc. I e II, do CDC). Sabe-se que o art. 13o da Lei 9.656/1998 autoriza a rescisão unilateral do contrato nos casos de inadimplência superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Da análise dos autos, verifica-se que a reclamada confirma o cancelamento por inadimplência ao mesmo tempo que afirma que o cancelamento foi por iniciativa do consumidor, apresentando para tanto, tela sistêmica apenas, que não é apta a amparar sua alegação; não bastasse, a alegação sequer faz sentido, pois contraditória. Deste modo, a reclamada NÃO comprova que houve notificação ao autor sobre a rescisão unilateral, portanto, ao cancelar imotivadamente o plano de saúde sem aviso prévio, a reclamada coloca o consumidor em clara desvantagem, ferindo princípio basilar de qualquer relação contratual - a boa-fé, razão assiste o autor e resta configurada o ato ilícito da ré que cancelou o plano unilateralmente em desacordo com a lei que rege os planos de saúde, gerando assim, o dever de reparação. Por esta razão, deve a empresa Reclamada suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços, tendo como consequência lógica não só o dever de reparação como também de reestabelecer o plano de saúde indevidamente cancelado.

4- A quantia fixada por danos morais, no patamar de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e não merece qualquer redução pelo fato da parte autora interromper consultas em razão do cancelamento repentino do plano. Quanto ao mais, a quantia está de acordo com os patamares fixados pelo TJMT e por esta Turma Recursal.

5- Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No
9.656/98 NÃO OBSERVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.

Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual, eis que, no caso, a apelada é pessoa idosa, aposentada por invalidez permanente em razão de doença crônica do sistema nervoso central e necessita realizar acompanhamento médico, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e boa-fé
objetiva.A
operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (
AgInt
no REsp 1270321/RS;
AgInt
no REsp 1790810/SP e
AgInt
no REsp 1812237/SP
).-
(N.U 1000794-50.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024). (valor do dano moral R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO – INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo
de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.

2. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9656/98 é claro ao dispor que a suspensão somente pode ocorrer se o período de inadimplência for superior a 60 dias e desde que o consumidor seja notificado previamente, o que não ocorreu no presente caso, constituindo, portanto, falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial. 3. Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento.4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008956-93.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)

6- No que se refere a multa por descumprimento da medida liminar, observo que, conforme vídeo acostado pela parte autora, a renitência da reclamada permaneceu ao menos até o dia 03/05/2024, o que justifica a manutenção da multa arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais)

7- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1022280-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 26/10/2024)

E ainda que se admitisse a possibilidade abstrata de reorganização contratual após o término da remissão, não se poderia fazê-lo em detrimento da boa-fé, nem em manifesta desproteção da consumidora idosa e enferma, sem qualquer solução materialmente razoável para continuidade da cobertura.

A propósito, a própria fundamentação da sentença, em harmonia com o entendimento já externado no
A
gravo de
I
nstrumento, reconheceu ser cabível interpretação sistemática e analógica dos
arts
. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998, com vistas a resguardar, em situações excepcionais, a manutenção da cobertura aos dependentes após o desaparecimento do vínculo originário do titular, especialmente quando tal extinção decorre de falecimento e quando a ruptura abrupta da assistência vulnera a finalidade existencial do contrato.

Vejamos julgado neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS DEPENDENTES APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES NO PLANO COM ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE E PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que determinou a manutenção de dependentes em plano coletivo por adesão após o falecimento da titular, garantindo a assunção da titularidade mediante pagamento integral.

2. As autoras integravam plano coletivo por adesão na condição de dependentes da titular falecida, permanecendo no contrato durante período de remissão. Próximo ao término, solicitaram a continuidade do vínculo nas mesmas condições, com transferência da titularidade, o que foi negado pela operadora sob fundamento de limitação temporal de 24 meses e ausência de vínculo com a entidade contratante.

3. A sentença reconheceu o direito à permanência no plano, e a operadora recorreu, alegando impossibilidade jurídica da manutenção e inaplicabilidade das normas invocadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os dependentes de plano de saúde coletivo por adesão podem permanecer no contrato após o falecimento do titular, com assunção da titularidade; e (
ii
) se é válida cláusula contratual que limita a permanência dos dependentes a 24 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de plano de saúde submetem-se ao CDC, cujas cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

4. O art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano, desde que assumam o pagamento integral.

5. A cláusula contratual que limita a permanência a 24 meses não se aplica ao caso de falecimento do titular, que é destinada a hipóteses distintas de rescisão contratual.

6. Admite-se a interpretação extensiva dos
arts
. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998 aos planos coletivos por adesão, assegurando a sucessão da titularidade pelos dependentes.

7. A ausência de vínculo com a entidade contratante não impede a manutenção do plano, pois os dependentes já integravam validamente a relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Os dependentes de plano de saúde coletivo por adesão têm direito à manutenção no contrato após o falecimento do titular, desde que assumam o pagamento integral. 2. É possível a sucessão da titularidade pelos dependentes, independentemente de vínculo com a entidade contratante. 3. É inaplicável cláusula contratual que limita a permanência a 24 meses na hipótese de falecimento do titular.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 30, § 3o; CDC,
arts
. 35 e 47; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.871.326/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01.09.2020,
DJe
09.09.2020.

(N.U 1066552-47.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Ressalte-se, contudo, que não se está a afirmar a existência de direito irrestrito e incondicionado de perpetuação da cobertura em toda e qualquer hipótese de falecimento do titular.

O que se reconhece, no caso concreto, é a abusividade da ruptura automática e desassistida da relação contratual, sem prévia comunicação eficaz, sem oferta de solução razoável de continuidade assistencial e em detrimento de beneficiária idosa, acometida por enfermidade crônica, em manifesta frustração da legítima confiança depositada na continuidade da assistência à saúde.

Nessa linha, a mera alegação da
A
pelante de que a
A
utora não se enquadra tecnicamente em hipóteses de doença grave segundo legislação de outra natureza não afasta a abusividade da exclusão.

A discussão dos autos não exige a demonstração de preenchimento de rol legal destinado a benefícios tributários ou previdenciários. O que se examina, aqui, é a legalidade da exclusão contratual de beneficiária idosa, portadora de enfermidade crônica, de plano de saúde cuja finalidade é precisamente garantir continuidade assistencial.

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto à declaração de nulidade da exclusão unilateral e à determinação de manutenção da
A
utora no contrato, nas mesmas condições anteriores, enquanto vigente o plano coletivo, desde que adimplidas as obrigações contratuais.

DO DANO MORAL

Também não prospera a insurgência da
A
pelante no tocante à condenação por danos morais.

A exclusão indevida de beneficiária de plano de saúde, em especial quando idosa e portadora de doença crônica, extrapola o mero dissabor contratual.

Trata-se de situação que atinge diretamente a esfera da dignidade da pessoa humana, da tranquilidade psíquica e da segurança existencial do consumidor, pois a privação abrupta da cobertura médico-hospitalar produz fundado receio de desassistência em contexto intimamente ligado à preservação da saúde e da própria vida.

Não se exige, em hipóteses como a presente, prova de sofrimento anímico extraordinário por meio de demonstração direta e autônoma. O dano moral decorre da própria gravidade objetiva do ilícito, considerada a natureza do contrato, a vulnerabilidade da beneficiária e a repercussão imediata da exclusão sobre bem jurídico essencial.

A ilicitude, aqui, não se resume ao inadimplemento de obrigação patrimonial. Houve supressão indevida de cobertura assistencial em contrato ligado à preservação da saúde, com aptidão objetiva para gerar angústia, insegurança e temor de desamparo
terapêutico, circunstâncias que, consideradas em conjunto com a idade avançada da beneficiária e a enfermidade crônica de que é portadora, evidenciam abalo moral indenizável.

Vejamos jurisprudência:

RECURSO INOMINADO No: 1076598-89.2023.8.11.0001

ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MEDICO
LTDA

RECORRIDO: JORGE LUIZ CARAN

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS MÉDICOS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO SEM NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço médicos julgada parcialmente procedente na instância singular, porque reconheceu a responsabilidade da operadora do plano de saúde, ao pagamento de danos morais decorrente de cancelamento de plano de saúde coletivo sem notificação do usuário, bem como a manutenção deste em plano individual com as mesmas condições e isento de carência.

2. Recurso exclusivo da operadora de saúde, que alega preliminar de perda do objeto e, no mérito, a improcedência da ação, porquanto cumpriu aos tramites exigidos para a rescisão unilateral do contrato.

3. No que se refere a preliminar de perda do objeto, por falta de elegibilidade para a manutenção do plano de saúde, sem qualquer amparo, porquanto o interesse do autor é pela manutenção do vínculo contratual, sem qualquer especiação quanto a modo pelo qual a permanência do vínculo ocorrerá, desde que
mantidas as mesmas
condições anteriores. Preliminar rejeitada.

4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso “Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifico que embora seja possível a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão ou empresarial, devem ser observadas algumas condições, de ordem legal e contratual, pois, do contrário, não se poderá falar em exercício regular de direito por parte da operadora. Nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde, os contratos de planos de saúde coletivos por adesão somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias. De acordo com o art. 1o da Resolução n. 19 /1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora tem o dever de oferecer ao segurado plano de assistência na modalidade individual ou familiar sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. Não tendo sido efetivada a notificação ao beneficiário com a antecedência mínima de sessenta dias, forçoso reputar o cancelamento do plano de saúde como irregular, pois contrário à norma
vigente.No
caso concreto, a requerida alega que enviou notificações à empresa contratante FAMATO, sendo que consta nos autos a notificação sobre a rescisão (Id. 142517739) em setembro/2023, ocorre que a notificação deveria ser encaminhada ao usuário do plano de saúde, logo comprovado está que o autor não foi notificado. Portanto, tenho que a prévia notificação autorizadora para a rescisão contratual, exigida pela legislação especial aplicável ao caso, não foi feita adequadamente e, portanto, a rescisão contratual afigura-se irregular, consoante orientação da Corte Superior, “é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão”. (
AgInt
no REsp n. 1.910.108/RO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021). (...) Portanto, a negativa de cobertura assistencial, conforme a moldura assentada pelo Tribunal de origem configurou falha na prestação do serviço e ato ilícito causador de dano moral. Com relação ao pedido de danos morais, a comprovada recusa injustificada em assistir o beneficiário ultrapassa o mero inadimplemento
contratual, ensejando a reparação civil. O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. O cancelamento ilícito de plano de saúde, sem a notificação prévia do beneficiário, não pode ser tido como mero aborrecimento, caracterizando dano moral em razão dos sentimentos de intranquilidade, angústia e preocupação suportados pelo consumidor. Constatado que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde de beneficiário idoso e com saúde frágil provocou prejuízo a tratamento médico em curso, é cabível a compensação por danos morais, pois o fato ultrapassou o mero descumprimento contratual.

5- A quantia fixada por danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, e não merece qualquer redução, notadamente pelo fato do autor ser idoso e cardiopata e necessitar rotineiramente dos serviços do plano de saúde. Quanto ao mais, a quantia está de acordo com os patamares fixados pelo TJMT e por esta Turma Recursal.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.

Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual, eis que, no caso, a apelada é pessoa idosa, aposentada por invalidez permanente em razão de doença crônica do sistema nervoso central e necessita realizar acompanhamento médico, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e boa-fé
objetiva.A
operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (
AgInt
no REsp 1270321/RS;
AgInt
no REsp 1790810/SP e
AgInt
no REsp 1812237/SP
).-

(N.U 1000794-50.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024). (valor do dano moral R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO – INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.

2. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9656/98 é claro ao dispor que a suspensão somente pode ocorrer se o período de inadimplência for superior a 60 dias e desde que o consumidor seja notificado previamente, o que não ocorreu no presente caso, constituindo, portanto, falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial. 3. Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento.4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1008956-93.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)

6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1076598-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)

Foi justamente isso que ocorreu no caso.

A
A
utora foi excluída do plano sem prévio e regular rearranjo assistencial
,
necessitou recorrer ao Judiciário para reaver cobertura securitária
,
obteve tutela de urgência para reintegração

e, ao final, teve reconhecida a nulidade da exclusão pela sentença.

Esses elementos são mais do que suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

E o valor arbitrado, de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, além de já ter sido mantido por ocasião do exame do apelo da
A
utora, mostra-se adequado e proporcional, não havendo razão para sua exclusão nem para sua redução.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E SUCUMBÊNCIA

No tocante aos critérios de atualização da condenação, como já assinalado, a decisão
(
ID. 212700767
)
acolheu os embargos de declaração para sanar omissão,
contradição e erro material, ajustando os consectários da condenação à disciplina legal então vigente.

Assim, não subsiste utilidade prática em nova reforma do julgado nesse ponto, pois a matéria já foi apreciada e corrigida pelo próprio Juízo de origem.

De igual modo, não há falar em sucumbência recíproca.

A
A
utora obteve êxito nos pedidos centrais formulados na inicial
, com o
reconhecimento da nulidade da exclusão unilateral, manutenção no plano, confirmação da tutela de urgência, condenação em danos morais e procedência do pedido de ressarcimento dos danos materiais, ainda que sujeitos à apuração em liquidação.

A circunstância de não ter sido acolhido exatamente o montante indenizatório inicialmente postulado não descaracteriza a sucumbência mínima da parte
A
utora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Com efeito, a pretensão indenizatória, quando acolhida em sua essência, ainda que em valor inferior ao postulado, não conduz, por si só, ao reconhecimento de sucumbência recíproca, sobretudo quando a parte autora obtém êxito nos pedidos centrais da demanda, como ocorrido na hipótese.

Logo, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais tal como fixada na sentença.

Conclusão quanto ao recurso da ré: conheço do recurso de BRADESCO SAÚDE S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado na sentença, observada, se for o caso, a base de cálculo já definida na origem.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e:

a) quanto ao recurso de SEBASTIANA DE MATOS BERTONI, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
;

b) quanto ao recurso de BRADESCO SAÚDE S/A,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração de ID. 212700767;

c)
MAJORO

os honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da apelante BRADESCO SAÚDE S/A, em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026